Tribunal: TJDFT
Processo: 0742916-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742916-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES REU: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES e EVERSON MARQUES FERREIRA em desfavor do CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, na qual pretendem, com fundamento no art. 966, VII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão desta 2a Câmara Cível que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória 0717866-08.2023.8.07.0000 (ID 52443368, autos originais). Gratuidade de justiça concedida apenas aos autores Iltomar e Vanessa (ID 66478010). O autor Everson requereu sua exclusão do polo ativo da demanda (ID 66802701). Na decisão proferida em 06/02/2025 (ID 67164329), foi: 1) homologado o pedido de desistência de Everson; 2) deferido o pedido de tutela de urgência para que fosse suspenso o cumprimento de sentença 0737460-44.2019.8.07.0001 até o julgamento do mérito da ação rescisória; e 3) determinada a citação do réu. Contestação apresentada (IDs 68676046 e seguintes). É o relatório. Decido. O réu apresentou contestação. Todavia, a procuração juntada aos autos não foi assinada pelo outorgante (ID 68676051). Conforme art. 76 do Código de Processo Civil – CPC, “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. INTIME-SE o réu para, no prazo 10 dias, regularizar a representação processual, sob pena de revelia, nos termos do art. 76, § 1o, II, do CPC. Determino a suspensão do processo durante o referido prazo. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator